Tribunal: TJBA
Processo: 8024464-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024464-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, proferido no Agravo de Instrumento nº 8024464-34.2023.8.05.0000, interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa nº 8022135-46.2023.8.05.0001. O acórdão embargado deu parcial provimento ao agravo para condicionar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa à complementação da garantia apresentada, mediante depósito judicial do valor correspondente ao acréscimo de 30% sobre o débito, nos termos do art. 9º da Lei nº 6.830/1980 e § 2º do art. 835 do CPC. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à possibilidade de complementação da caução exclusivamente pela ampliação da apólice de seguro-garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão por reconhecer a validade do seguro-garantia judicial como meio idôneo de caução e, simultaneamente, exigir complementação exclusivamente por depósito judicial; (ii) determinar se houve omissão quanto à viabilidade jurídica da complementação da garantia por meio da própria apólice, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, sem reabertura de debate sobre matéria decidida.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a validade do seguro-garantia judicial como caução, condicionando sua suficiência à observância dos critérios legais, especialmente a cobertura do valor do débito acrescido de 30% e encargos legais, conforme o art. 835, § 2º, do CPC.

A decisão não excluiu a possibilidade de complementação da caução por meio da própria apólice de seguro, desde que demonstrada a suficiência da nova cobertura; portanto, não há contradição ou omissão a sanar.

Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida pelo colegiado, o que é incabível na via aclaratória, conforme consolidado pelo STJ (AgRg no AREsp 2529962/DF) e precedentes do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura contradição a decisão que reconhece a validade do seguro-garantia judicial como caução, mas exige sua complementação nos termos legais.

Não há omissão quando o acórdão embargado admite implicitamente a possibilidade de complementação da garantia por meio da própria apólice, desde que suficiente à luz da legislação aplicável.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 835, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835);
TJBA, EDcl no AI nº 0507579-22.2016.8.05.0274/50000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, pub. 18.08.2021;
TJBA, EDcl no AI nº 0504333-10.2017.8.05.0039/50000, Rel. Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, pub. 07.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024464-34.2023.8.05.0000
, em que figuram como

embargante
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
e como
embargado

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E REJEITAR os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02